Tribunal: STF
Processo: RE 252008
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-08-08
Data de publicação: 2000-08-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. MAJORAÇÃO DE
ALÍQUOTA. INCIDÊNCIA. FATO GERADOR.
1.      Entrada de mercadoria importada no território nacional em
data posterior à vigência do Decreto nº 1.427, de 29 de março de
1995. Incidência do imposto com a alíquota majorada, tendo em vista
o fato gerador do tributo.
2.      Constitucionalidade do diploma legal editado pelo Poder
Executivo Federal. Matéria dirimida pelo Pleno deste Tribunal.
        Agravo regimental não provido.